Tribunal: STF
Processo: AI 649205
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental em agravo de instrumento. Alegação de ofensa ao postulado da motivação dos atos decisórios. Inocorrência. Ausência de afronta direta à Constituição. Recurso não provido. 




1. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que as alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, e da prestação jurisdicional, se dependentes do reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa reflexa à Constituição Federal. 




2. A matéria foi inteiramente enfrentada e todos os pontos decididos com adequada fundamentação. 




3. Agravo regimental a que se nega provimento.